Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000327-50.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO BONFIM SOBRINHO - CPF: 007.476.521-39 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO (AGRAVADO), SANTIAGO BILHÃO VICENTE - Analista de Meio Ambiente (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – IMPETRAÇÃO APÓS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – DESPROVIMENTO
.

Em vista de o
writ
ter sido impetrado depois de 120 (cento e vinte) dias da data da ciência do ato, tido como coator, deve ser mantida a decisão que reconheceu a decadência da impetração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Celso Bonfim Sobrinho, contra a decisão, pela qual desprovi o Apelo, por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a decadência da impetração da ação mandamental (id. 150253182, págs. 01/04)
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o prazo para impetração da ação mandamental começou a fluir a partir da data da sua intimação pessoal.

Aduz que a última intimação no processo administrativo foi para que efetuasse o pagamento voluntário da penalidade, devendo contar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração, desta data.

Argumenta que as disposições contidas no
Decreto Estadual n. 1.986/2013 são contrárias àquelas esposadas na Lei Estadual n. 7.692/2002, devendo prevalecer estas.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 154848156, págs. 01/07).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Celso Bonfim Sobrinho, contra a decisão, pela qual desprovi o Apelo, por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a decadência da impetração da ação mandamental

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...).

Denota-se dos autos que Celso Bonfim Sobrinho impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, alegando que, no dia 18/03/2020 foi autuado pela SEMA/MT, por suposta prática de infração ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 220.350,00 (duzentos e vinte mil, trezentos e cinquenta reais), sendo notificado para pagar ou apresentar defesa administrativa, em 20 (vinte) dias.

Sustentou, na inicial, que apresentou a defesa e, posteriormente foi juntado documentos que serviram para fundamentar a decisão administrativa, mas não fora aberto prazo para se manifestar, infringindo o disposto no artigo 24, do Decreto n. 1.986/2013.

Informou que foi prolatada decisão, homologando o AI, mas que tal decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado em nome de apenas 01 (um) dos seus advogados, em afronta ao artigo 272, §2
o
, do CPC.

Defendeu que houve cerceamento de defesa, na medida que não foi oportunizada a apresentação de alegações finais e também a manifestação sobre os documentos juntados.

Afirmou que a intimação de apenas 01 (um) dos advogados constituídos e que assinaram a defesa administrativa configura nulidade.

Enfatizou que protocolou pedido de nulidade, mas não obteve resposta.

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1
o
e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Alegando a existência de contradição, o Impetrante opôs Embargos de Declaração (id. 143214748, págs. 01/06) que foram rejeitados (id. 143214751, págs. 01/03).

Contra essas decisões, Celso Bonfim Sobrinho interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre registrar que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, na defesa administrativa, por ele apresentada, não há pedido para que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome de determinado patrono ou em nome de todos os advogados que assinaram aquela peça.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, entendo que a publicação da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, lavrado pela SEMA/MT, no Diário Oficial n. 27.947, de 01/03/2021, em nome de apenas 01 (um) dos seus advogados, qual seja, Roney Sandro Cunha, mostra-se válida.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ASSINATURA DIGITALIZADA/ESCANEADA. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO PROFERIDA EM NOME DE APENAS UM DOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...).

2. "Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presentes autos"
(AgInt no AREsp 2.022.240/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.076.633/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Destaquei).

Com efeito, se a intimação do Apelante, por meio de seu advogado, foi regular, é certo que a partir desta data –
01/03/2021
– teve início o prazo decadencial para efeito de impetração do
mandamus
, porque foi nesse momento que teve ciência inequívoca da Decisão Administrativa n. 5.897/SGPA/SEMA/2020 e, consequentemente, das supostas irregularidades por ele apontadas na inicial.

Iniciado o prazo decadencial em
01/03/2021
, o termo final se deu em
28/06/2021
.

Dessa forma, em vista de o
writ
ter sido impetrado em
08/01/2022
, é evidente que foi alcançado pela decadência, posto que a ação foi ajuizada quando já ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias.

Frise-se que o fato de ter protocolado petição, em outubro de 2021, alegando nulidade no Processo Administrativo, bem assim a nulidade da intimação, não afasta a decadência da impetração, porque teve ciência do ato, tido como coator, quando da publicação no DOE, realizada em 01/03/2021.

Forte nessas razões,
em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Celso Bonfim Sobrinho, mantenho inalterada a sentença guerreada. (Sic).

Não obstante as alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, diferentemente do sustentado, o prazo decadencial para impetração do
mandamus
teve início em 01/03/2021, quando foi devidamente intimado, por meio do seu advogado, da Decisão Administrativa n. 5.897/SGPA/SEMA/2020 e não da data da sua intimação pessoal para efetuar o pagamento da penalidade imposta.

Deve-se assinalar que o Recorrente apontou, na inicial da ação mandamental, que o ato coator era a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 20043225/2020 e ele teve ciência deste ato administrativo, em 01/03/2021, quando seu advogado foi intimado. Logo, é manifesta a ocorrência da decadência da impetração.

Da mesma forma não prospera a tese de que não se aplica ao caso as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, mas as previstas na Lei Estadual n. 7.692/2002, uma vez que esta norma regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, enquanto aquela é específica, quanto aos procedimentos ambientais, no âmbito da SEMA/MT. Veja-se:

Decreto n. 1986, de 01/11/2013

Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT.

O Decreto Estadual não está em desacordo com a Lei Estadual, na medida que apenas regulamenta a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Frise-se que o artigo 43, do mencionado Decreto Estadual é expresso no sentido de que o autuado que possuir advogado constituído nos autos administrativos, será notificado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Nessa quadra, é certo que não houve nenhuma irregularidade na intimação da
Decisão Administrativa n. 5.897/SGPA/SEMA/2020.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por Celso Bonfim Sobrinho, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023